Tribunal: TJDFT
Processo: 0721330-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO E COBRANÇA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. IMPUGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de apuração e cobrança com pedido de ressarcimento a qual rejeitou a impugnação à nomeação da perita pelo juízo.

2. No caso, a parte agravante articula que a perita nomeada pelo juízo não detém capacidade técnica para a produção de prova pericial contábil/atuarial, com enfoque no segmento de auditoria de contas médico-hospitalares e saúde suplementar. 2.1. Entrementes, após intimada a perita “a fim de que apresente seu currículo e diga se possui experiência na área em questão”, a profissional demonstrou conhecimentos técnicos suficientes para a realização do ato, conforme currículo Lattes/CNPQ apresentado na ocasião.

3. Nesse quadro, demonstrado que a experta dispõe de capacidade técnica para produzir a prova perícia contábil/atuarial, bem como desfruta da confiança do juízo, não há se falar em destituição e nova nomeação de perito, ainda mais quando facultada a participação de assistentes técnicos periciais pelas partes.

4 Portanto, diante do contexto apresentado nos autos, deve ser mantida a decisão agravada a qual rejeitou a impugnação da agravante, tendo em vista haver a perita nomeada demonstrado conhecimentos técnicos suficientes para a realização da perícia determinada.

5. Agravo improvido.